Tribunal: TJSP
Processo: 1009750-92.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PARQUE DE DIVERSÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou a ação indenizatória, condenando os Corréus solidariamente na indenização por danos morais e materiais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade objetiva do estabelecimento

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PARQUE DE DIVERSÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou a ação indenizatória, condenando os Corréus solidariamente na indenização por danos morais e materiais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial pelo acidente ocorrido, por falha na segurança do equipamento, bem como a legitimidade ativa ad causam por parte da Autora, na qualidade de genitora, por conta do acidente sofrido por seu filho nas dependências do parque.
III. Razões de Decidir: A prova documental, consistente de gravação de vídeo, onde o funcionário admite a falha no equipamento torna incontroversa a falha na prestação do serviço. Legitimidade ativa por parte da genitora demonstrada, haja vista a caracterização de dano moral reflexo ou "por ricochete", em razão do sofrimento experimentado por seu filho. O dano moral é presumido pela gravidade da ofensa à integridade física do infante comprovada nos autos, conforme entendimento jurisprudencial. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial é mantida, uma vez que restou demonstrada a falha na segurança do equipamento. 2. Legitimidade ativa por parte da genitora, uma vez que restou caracterizado o dano moral reflexo ou "por ricochete", em razão do sofrimento experimentado por seu filho. 3. O dano moral é in re ipsa, decorrente do próprio fato ofensivo, devendo ser mantido quantum indenizatório arbitrado no importe de R$ 5.000,00, por critério de razoabilidade e proporcionalidade à ofensa.
RECURSO DESPROVIDO.